Tribunal: TJDFT
Processo: 0002864-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. O Sindicato dos Procuradores do Distrito Federal e a Associação dos Procuradores do Distrito Federal ajuizaram ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar para sustar a eficácia da expressão eventualmente nos serviços jurídicos das empresas públicas, contidas no art. 28 da Lei Complementar Distrital n. 395, de 31 de julho de 2001, publicada no DODF em 08/08/2001, assim redigido: Art. 28. Os Procuradores do Distrito Federal exercerão suas funções nos órgãos da Procuradoria-Geral, nos serviços jurídicos das Autarquias, Fundações e eventualmente nos serviços jurídicos das empresas públicas, nas chefias de assessorias técnico-legislativas e nos órgãos e entidades da Administração Direta do Distrito Federal. (Grifo nosso) A medida cautelar requerida foi deferida para sustar a eficácia da expressão eventualmente, nos serviços jurídicos das empresas públicas, com efeitos ex nunc e com modulação dos efeitos para vigorarem somente após 12 meses a contar da data do julgamento, em 09/10/2018, nos termos do voto do Desembargador Teófilo Caetano, a quem foi atribuída a relatoria para o correspondente acórdão (id 12434792, pág. 52 e id 12434794). A Procuradoria-Geral do Distrito Federal manejou embargos de declaração contra o acórdão deste Conselho Especial (id 12434796). Depois de instruído o recurso, mas antes do julgamento dos declaratórios, contudo, os autores vieram aos autos informar que a Lei Complementar n. 962, de 27 de dezembro de 2019, publicada no DODF n. 247, de 30/12/2019, alterou a redação do citado art. 28 da Lei Complementar n. 395/2001 para expungir a expressão impugnada que era objeto desta ação declaratória de inconstitucionalidade. Segundo os autores, o advento da Lei Complementar n. 962/2019 acarreta mudança substancial do conteúdo do ato normativo questionado mediante controle concentrado de constitucionalidade e o consequente esvaziamento da ação direta de inconstitucionalidade ora em curso, bem como a prejudicialidade dos embargos de declaração opostos. Requer, ao final, que seja extinta a ação, sem apreciação do mérito, ante a perda superveniente do objeto (id 14657050). A Procuradoria-Geral de Justiça oficiou no mesmo sentido (id 14770298). É o relatório. Decido. De fato, em consulta ao sítio eletrônico da Câmara Legislativa do DF, verifica-se que, em 30/12/2019, foi publicada no DODF a Lei Complementar distrital n. 962/2019, que modificou diversos dispositivos da Lei Complementar n. 395/2001, inclusive o art. 28, que é impugnado por essa ação de controle concentrado de constitucionalidade. O dispositivo passou a viger sem a expressão eventualmente nos serviços jurídicos das empresas públicas, estando, atualmente, assim redigido: LEI COMPLEMENTAR No 962, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 (Autoria do Projeto: Poder Executivo) Altera dispositivos da Lei Complementar no 395, de 31 de julho de 2001, que dispõe sobre a organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, e da Lei Complementar no 681, de 16 de janeiro de 2003, que reestrutura a carreira de Procurador do Distrito Federal, e dá outras providências. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal DECRETA e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: Art. 1o A Lei Complementar no 395, de 31 de julho de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações: ................................................ VII – o art. 28 passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 28. Os procuradores do Distrito Federal exercem suas funções nos órgãos da Procuradoria-Geral, nos serviços jurídicos das autarquias e fundações públicas, nas chefias das assessorias jurídico-legislativas e nos órgãos e entidades da administração direta do Distrito Federal. § 1o As chefias das assessorias jurídico-legislativas das secretarias de estado do Distrito Federal e dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas são exercidas privativamente por membros da carreira de Procurador do Distrito Federal e da carreira de Procurador de que trata a Lei Complementar no 914, de 2 de setembro de 2016, por indicação do procurador-geral do Distrito Federal, sendo dispensada a cessão. § 2o A consultoria jurídica e o assessoramento aos órgãos e entidades que não dispuserem de assessoria jurídico-legislativa própria são prestados pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma do ato normativo previsto no art. 4o, XXVIII. § 3o Os órgãos e entidades não dotados de assessoria jurídico-legislativa e serviço jurídico próprio devem manter estrutura de atividade jurídica de apoio para o desempenho de atividade de consultoria jurídica e assessoramento da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Grifo nosso.) A modificação do dispositivo, justamente na parte impugnada no caso dos autos, demanda o reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente ação direta. Com efeito, a jurisprudência consolidada do STF tem se posicionado pela prejudicialidade da declaração de inconstitucionalidade de norma revogada, considerado o escopo de manter hígida a integração vertical do ordenamento jurídico, e não se verificam as hipóteses que excepcionam a perda do objeto, como fraude processual, leis de eficácia temporária e julgamento de mérito já finalizado (ADI 951 ED, ADI 3306, ADI 5287, ADI 4426 e ADI 3146). Confira-se: Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 77/2013 DO ESTADO DO CEARÁ, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 73, CAPUT, E 79, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. FIXAÇÃO DO NÚMERO DE PROCURADORES DE CONTAS (MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS) ATUANTES PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS. PRERROGATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DE FAZER INSTAURAR O PROCESSO LEGISLATIVO CONCERNENTE À SUA ORGANIZAÇÃO, À SUA ESTRUTURAÇÃO INTERNA, À DEFINIÇÃO DO SEU QUADRO DE PESSOAL E À CRIAÇÃO DOS CARGOS RESPECTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO NÚMERO DE PROCURADORES DE CONTAS (MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS) POR NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 79 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/2017. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. (...) 7. A revogação ou exaurimento da eficácia jurídico-normativa do dispositivo impugnado implica a prejudicialidade da ação, por perda de seu objeto, porquanto o objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o seu consequente expurgo do ordenamento jurídico. Precedentes: ADI 4.365, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 8/5/2015; ADI 4.663-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 16/12/2014. 8. In casu, a ação direta carece de objeto quanto ao artigo 79, § 6o, da Constituição do Estado do Ceará, com a redação dada pela Emenda Constitucional estadual 77/2013, que foi revogado pela Emenda Constitucional estadual 92/2017, razão pela qual se impõe, apenas, o conhecimento parcial da demanda. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “em número igual de Auditores” constante do artigo 73, caput, da Constituição do Estado do Ceará, com a redação dada pela Emenda Constitucional estadual 77/2013. (ADI 5117, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 11-02-2020 PUBLIC 12-02-2020) (Grifo nosso.) EMENTA. CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA LEI IMPUGNADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PREJUDICADA. (...) 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada, bem como sua alteração substancial, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Vocação dessa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente. Considerando a alteração substancial do ato normativo impugnado, a ação direta de inconstitucionalidade está parcialmente prejudicada. (...) (ADI 2049, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 25-11-2019 PUBLIC 26-11-2019) (Grifo nosso.) Da mesma forma, a perda superveniente do objeto que acarreta a extinção da ação direta de inconstitucionalidade implica também na prejudicialidade dos embargos de declaração opostos: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE UNIÃO E ESTADOS. CONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO ESTADUAL QUE AMPLIA O CAMPO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, decidiu pelo não conhecimento da ação quanto aos Decretos no 27.254, de 9.10.2000, e no 29.043, de 27.8.2001, bem como pela improcedência quanto à Lei no 3.438 do Estado do Rio de Janeiro, de 07.7.2000. 2. Embargos de declaração interpostos pela parte autora, Confederação Nacional do Comércio, contra o acórdão proferido pelo Plenário, ao argumento de omissão no julgado, porquanto não apreciada a questão da compatibilidade da Lei no 3.438/2000 com o princípio da proporcionalidade. 3. Alteração superveniente, após a publicação do acórdão, da Lei no 3.438/2000, ato normativo objeto da ação, pela Lei no 4.563/2005, que a revogou expressamente. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que a revogação ou alteração substancial do ato normativo objeto de impugnação na ação constitucional implica a perda de objeto da ação. Precedentes. 5. Há impossibilidade lógica e jurídica de o Supremo Tribunal Federal analisar e decidir sobre os embargos de declaração contra acórdão proferido pelo Plenário, após a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 6. Embargos de declaração prejudicados. (ADI 2334 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) (Grifo nosso.) Não mais subsistindo o interesse processual, cabe ao Relator extinguir o feito pela perda superveniente do objeto, conforme o disposto no art. 87, inciso XIII, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: ........................................... XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; ........................................... Ressalto, por oportuno, que o art. 118 do RITJDFT não determina a modificação da competência no caso de relator designado, mantendo-se a prevenção originária para os feitos posteriores, nos termos do que foi decidido por esse Conselho Especial (Acórdãos n. 1112637 e 1121762). Diante do exposto, ante da prejudicialidade da questão, em face da perda superveniente do objeto do provimento jurisdicional solicitado inicialmente, a ação direta deve ser extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. P.R.I. Brasília/DF, 2 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator